Tribunal: STF
Processo: ARE 1319774
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “Agravos de instrumento. Cumprimento de sentença da ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC em face do Banco do Brasil S/A na 12ª Vara Cível de Brasília/DF. Extinção ante a prescrição da pretensão da autora. Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB que pretende a execução de honorários advocatícios de sucumbência. Decisão agravada que rejeita a exceção de pré-executividade, mas defere a assistência judiciária gratuita pretendida, determinando a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência. 
    Agravo de instrumento nº 0036203-42.2020.8.16.0000. Pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. Benefício deferido pela decisão recorrida. Falta de interesse recursal. Não conhecimento. Legitimidade ativa da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB para requerer a execução de honorários. Finalidade constante em seu Estatuto. Aplicação do art. 5º, XXI, da CF. Precedentes. Decisão mantida.
    Agravo de instrumento nº 0037471-34.2020.8.16.0000. Pedido de revogação da assistência judiciária concedida pela decisão agravada. Ausência de prévia impugnação no Juízo de origem. Impossibilidade de impugnação pela via recursal. Art. 100 do CPC. Não conhecimento, sob pena de supressão de instância. Concessão do benefício na fase de execução. Efeitos ‘ex nunc’. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência ora executada. Efeitos da concessão da Justiça Gratuita que não retroagem para alcançar a condenação em custas e honorários fixados na sentença transitada em julgado. Reforma parcial.
    Agravo de instrumento nº 0036203-42.2020.8.16.0000 conhecido em parte e, nesta, não provido. Agravo de instrumento nº 0037471-34.2020.8.16.0000 conhecido em parte e, nesta, provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXI, da CF.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão discutida nas razões de recurso extraordinário, por não se tratar de matéria constitucional. Veja-se a ementa do ARE 901.963-RG, Rel. Min Teori Zavascki (Tema 848):
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 
    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 
    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 
    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 
    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 
    Quanto aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva, igualmente, o STF não reconheceu a repercussão geral da controvérsia, conforme consta do ARE 796.473 (Tema 715), Rel. Min. Gilmar Mendes:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA” 
    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Veja-se: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator